Tribunal: STF
Processo: RE 1537852
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional (e-doc. n° 2, p. 86-98), interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. nº 2, p. 13-23):



    ‘’CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES AO INSS AGROINDÚSTRIA - EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 22 DA LEI N° 8.212/91. SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. DESNECESIDADE DE VEICULAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. O C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADIN n° 1.103, declarou a inconstitucionalidade do § 2° do art. 25 da Lei n° 8.870/94



    2. As empresas agroindustriais, por não poderem ser consideradas pessoas jurídicas que se dediquem à produção rural com exclusividade, submetem-se à regra geral das pessoas jurídicas, ou seja, devem recolher a contribuição à Seguridade Social, nos moldes do art. 22 da Lei n. 8.212/91.



    3. Não se trata, à evidência, de repristinação do art. 22 da Lei de Custeio da Seguridade Social, mas, sim, do reconhecimento de que esse dispositivo legal não perdeu vigência, por não ter sido revogado pela Lei n° 8.870/94.



    4. A regulamentação da Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR tem sede na Lei n° 8.315/91, que criou o SENAR, nos termos da previsão constitucional no art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e encontra fundamento constitucional no art. 149, da CF/88, a denotar seu caráter tributário e não previdenciário.



    5. Por tratar-se de contribuição social geral, desnecessária a sua instituição por meio de lei complementar. A instituição de tributos por este veículo normativo só é exigida quando expressamente constar do Texto Constitucional, o que não ocorre com as contribuições discriminadas no art. 149 da Constituição Federal.



    6. Honorários advocatícios majorados nos moldes das disposições do art. 20, § 4° do CPC e entendimento consolidado na Sexta Turma.’’ 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 2, p. 34-38).



    No apelo extremo, a parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVI; 149 e 154 I, da CF.



    Aduz que a declaração de inconstitucionalidade do § 2.º do art. 25 da Lei n.º 8.870/94 pela ADI n.º 1.103 deve ter efeitos prospectivos, impossibilitando a cobrança de diferencial de contribuições que já foram recolhidas. 



    Requer, também, o reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição devida ao SENAR instituída pelo art. 3.º da Lei n.º 8.315/91 e calculada sobre a folha de salários, em função da necessidade de lei complementar e por consistir bitributação, devido à concomitância dessa exação com a COFINS e o PIS .



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. n° 2, pp. 130-146; 160-161).



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região não admitiu o recurso por entender que o recurso extraordinário é meio impróprio para arguição de violação ou descumprimento de lei federal e que a alegada violação à Constituição Federal somente se verificaria de modo indireto ou reflexo e que dependeria do exame de legislação infraconstitucional (e-doc. n° 2, p. 167-169).



    Em despacho datado de 29 de agosto de 2017, dei provimento ao ARE 1.068.341, e determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, em atenção aos Temas nºs 801 e 923.



    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento.



    É o relatório 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Na mesma direção: AI nº 812.481/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/2/11. 



    Com relação à contribuição previdenciária, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.103/DF, que julgou ser inconstitucional a base de cálculo eleita para a agroindústria, em razão de, em síntese, o valor estimado da produção agrícola própria não estar abrangido pelas bases econômicas que estavam expressas no texto constitucional à época. Com isso voltaram as agroindústrias a contribuir para a seguridade social com base na folha de salários, enquanto os empregadores rurais pessoa física e os empregadores rurais pessoa jurídica continuaram a contribuir com base na receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. 



    Por outro lado, as questões relativas à cobrança de diferenças ou à incidência de determinada legislação ou outra em decorrência do julgamento proferido na ADI nº 1.103 são questões de índole fática e infraconstitucional que fogem do escopo do recurso extraordinário. Nesse sentido, registro a seguinte ementa na parte que interessa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC Nº 118/2005. APLICAÇÃO. AÇÕES AJUIZADAS APÓS 9/6/05. DESCONSIDERAÇÃO DA DATA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO IMPUGNADO. EMPREGADOR RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EFEITO REPRESTINATÓRIO. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1.(...) 1. 2. Após reconhecida a inconstitucionalidade de obrigação tributária, não cabe a esta Corte verificar a existência de normas infraconstitucionais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório, devendo essas questões serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: (...) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 699.801-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/2014).



    Por fim, a constitucionalidade da contribuição para o SENAR foi declarada no julgamento do RE nº 700.922, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator acórdão ministro Alexandre de Moraes, (Tema n° 651 da Repercussão Geral), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998; II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001.



    Referido paradigma restou, assim, ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. ART. 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO DADA PELA 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, no qual sustenta a compatibilidade com o art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação anterior à EC 20/1998, da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural, produtor rural pessoa jurídica; e da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, ambas previstas no artigo 25, incisos I e II, e parágrafo primeiro, da Lei 8.870/1994. 



    2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as contribuições sociais podem ser instituídas por lei ordinária, desde que se insiram nas hipóteses do artigo 195 da Constituição Federal. É imprescindível lei complementar somente para a criação de nova fonte de custeio não prevista constitucionalmente. 



    3. Antes da EC 20/1998, a Constituição Federal previa o faturamento como uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, mas não a receita. Dessa forma, em relação ao período anterior à EC 20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do entendimento do redator para o acórdão. 



    4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, além do faturamento, também a receita. Assim, é constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001. 



    5. É prescindível o regramento por meio de lei complementar, pelo que não se vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b, e § 4º, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu que, quando há autorização constitucional para a instituição da contribuição, inexiste violação aos artigos 154, I e 195, § 4º, da Carta da República. 



    6. O art. 195, § 4º, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF, vedam a cumulatividade e o bis in idem, quando da criação de novos impostos ou contribuições sociais. No presente caso, não se trata de nova fonte de custeio para a seguridade social, uma vez que está assentada no art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação da EC 20/1998. 



    7. Ainda que assim não fosse, a vedação constitucional impede a criação de imposto ou contribuição social novos com fato gerador ou base de cálculo próprios de imposto ou contribuição social já existentes, não sendo vedada, porém, a criação de uma contribuição social prevista no texto constitucional com fato gerador ou base de cálculo idênticos aos de imposto já existente. 



    8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos alude tão somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de operações em cadeia, decorrente da sobreposição de incidências, não se referindo tal proibição à cumulação de dois tributos já previstos na Constituição, incidentes sobre o mesmo fato gerador. 



    9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994, na redação da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, como a COFINS, já estavam autorizadas pela Constituição Federal, respectivamente pelos artigos 195, I, da CF, na redação posterior à EC 20/1998, e 56 do ADCT. Esse último preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser substituído pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela Constituição Federal. 



    10. Por mais forte razão, o parágrafo 1º do art. 25 da Lei 8.870/1994, que destina contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição Federal, que, no ponto, expressamente autoriza a superposição tributária sobre fatos geradores idênticos. inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256 /2001. 



    11. Em acréscimo, o art. 62 do ADCT remete a legislação do SENAR aos mesmos aos moldes do regramento das demais entidades de serviço social e formação profissional. A contribuição para o SENAR não se submete aos ditames do art. 195, § 4º, com a remissão ao art. 154, I, da Constituição, uma vez que seu fundamento de validade reside no art. 149 da CF, e não no art. 195 da CF, razão pela qual inaplicáveis as vedações previstas naqueles dispositivos constitucionais. 



    12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 651, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998; II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001". (RE 700922, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16-05- 2023) - (grifos nossos)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente